Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-18.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000055-18.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é
apelante/apelado
FABIO
LANGBECK
OSSE,
é
apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
2
.Apelação Criminal sem revisão no 0000055-18.2016.8.26.0542
Origem: 3a Vara Criminal/Osasco
Magistrada: Dra. Danielle Martins Cardoso
Apelantes: FÁBIO LANGBECK OSSE e
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: os mesmos
Voto no 35719
APELAÇÃO
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

Condenação somente por lesão corporal de natureza
leve Pleito ministerial para condenação nos termos da
denúncia
Descabimento
Dúvidas que pendem em
favor do réu
Pleito defensivo para absolvição por
falta de provas ou legítima defesa
Hipóteses não
configuradas
Autoria e materialidade delitivas
nitidamente delineadas nos autos Recursos, defensivo
e ministerial, desprovidos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos
por ambas as partes contra a r. sentença de fls. 277/279 que
condenou FABIO LANGBECK OSSE por incursão ao art. 129, caput,
do Código Penal, a pena de 03 meses de detenção, em regime
aberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
05 de janeiro de 2016, por volta das 12h43, FABIO ofendeu a
integridade física de sua ex-namorada Josiane Revelim, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve e, na mesma ocasião, a
ameaçou, por palavras, de lhe fazer mal injusto. Segundo apurado,
réu e vítima mantiveram relacionamento amoroso por 5 anos, do
qual tiveram um filho e, durante discussão por motivo de somenos
importância, FABIO a empurrou, fazendo-a chocar-se contra um
portão e, na sequência, a ameaçou de morte (fls. 194/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
3
Inconformada, a zelosa representante do
Parquet quer a condenação do réu também pela ameaça, nos exatos
termos da inicial, com redimensionamento da pena (fls. 284/293).
O réu, por seu turno, quer a absolvição
alegando não haver prova material da conduta ou, então, por ter
agido em legítima defesa (fls. 295/301).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 306/312 e
317/323), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial provimento do recurso (fls. 339/343).
Relatei.
Os laudos periciais (fls. 74/75, 77/78 e 80/81)
não deixam dúvidas sobre a materialidade do crime de lesão
corporal que é reforçado, ainda, pelo laudo realizado na gravação
do chamado feito à Polícia, em que a vítima informa que ela, seu
filho e a mãe foram agredidos (fls. 112/123).
Com a autoria em relação a tal crime não foi
diferente.
Na Polícia a vítima informou que o réu a
empurrou contra o portão de sua residência, causando-lhe lesões
corporais e, ainda, a segurou pelo pescoço, deixando algumas
marcas. Explicou que o ex-namorado alegou ter deixado uma chave
dele na mochila do filho que têm em comum após a última visita, o
que não é verdade, pois ele não deixou mochila alguma em sua casa.
Disse que seu filho Raul também sofreu uma lesão no momento em
que, estando no colo de FÁBIO, bateu num muro quando ele a
empurrou. Contou, ainda, que na ânsia de encontrar a tal chave que
alegou teor se extraviado, o réu jogou alguns perfumes seus no
chão e chutou seu celular no quintal de uma vizinha, manifestando
interesse em processa-lo pelo crime de ameaça (fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
4
Note-se, contudo, que neste primeiro momento
sequer foi relatado em que consistiu a ameaça pela qual gostaria
que FÁBIO fosse processado.
Em juízo explicou que assim que o réu chegou,
como combinado, para pegar o filho, pediu que ele aguardasse e,
deixando o portão aberto e, ao voltar, ele a acusou de ter ficado
com uma chave dele, o que refutou. FÁBIO, contudo, disse que a
queria, oportunidade em que tentou fechar o portão e foi
empurrada. Disse que ele entrou em seu carro e começou a
procurar, dizendo que levaria algo seu. Na sequência, com o filho no
colo, ele subiu as escadas que dão acesso à sala e aos quartos,
tendo pedido que parasse, mas mesmo assim ele entrou no quarto.
Contou que chamou por sua mãe e ele passou a quebrar móveis e
jogar tudo no chão, fazendo com que seu filho, assustado,
chorasse. Disse que chamou a mãe mais uma vez e que seu celular,
que estava sobre a mesa, foi por ele chutado no quintal da vizinha.
Na oportunidade ele dizia que queria a chave e que ela pagaria por
isso e que iria acabar com ela, pois estava cansado da situação. O
seguiu quando ele foi para a garagem, onde sua mãe apareceu e
pediu que ele parasse, oportunidade em que FÁBIO a pegou pelo
pescoço e a arremessou contra o portão. Sua mãe interveio,
tentando segura-lo e pegar o filho que estava no colo dele,
empurrando-o. O réu dizia que levaria Raul e, então, pediu que sua
mãe ligasse para a Polícia, fecharam a porta e trancaram o portão,
deixando-o do lado de fora, onde ele aguardou a chegada da PM.
Alegou que no momento em que ele jogou seu celular, disse que “ia
acabar comigo” e que, ao empurra-la, a machucou do “lado direito”,
na cabeça, tendo sido essa a única agressão física. Negou, de outro
lado, que FÁBIO tivesse livre acesso à sua casa ou a chave da casa,
pois seu pai já o havia proibido de entrar (audiovisual fls. 260).
Note-se, mais uma vez, que não ficou claro em
que consistiu a ameaça e, principalmente, se ela foi convincente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
5
ponto de causar temor à vítima que, depois de ter sido “ameaçada”,
desceu as escadas atrás do marido, indo até a garagem onde,
segundo afirmou, ocorreu a agressão.
Maria das Neves Dantas confirmou que FÁBIO
entrou para pegar o filho, como de costume, mas que ouviu gritos e
barulhos de coisas quebrando e, por isso, ao ouvir sua filha chamar,
foi correndo e, ao chegar, viu o réu segurando sua filha pelo
pescoço, quando a jogou contra a parede, na porta da garagem
vendo, ainda, seu neto chorando muito e, por isso, segurou o genro
enquanto sua filha correu, com o pescoço vermelho. Negou ter
ouvido ou visto ameaças, embora ele falasse “vou acabar com você”.
Disse que esse foi o primeiro e único entrevero entre os dois, que
hoje “estão bem”, tendo as visitas voltado ao normal.
À defesa repetiu que nunca houve brigas e que
sua filha sabia que ele tinha outra pessoa, não sentindo ciúmes.
Contou que FÁBIO tinha as chaves da casa entrava e ficava, era
como um filho, “ficava normal, mexia na cozinha”, mas depois que
“arrumou outra mulher”, se afastou. Explicou que se precisasse
pegar “o menino”, tinha uma chave, tendo-o como boa pessoa que,
por isso, sempre que chegava era convidado a entrar, normalmente
(audiovisual fls. 261).
O policial Weinny Alves Oliveira atendeu ao
chamado de desinteligência no qual a solicitante dizia ter sido
ameaçada pelo ex companheiro e lesionada e, embora tenha
encontrado um clima tranquilo no local, os conduziu ao DP. Explicou
que a vítima estava machucada levemente no pescoço e dizia que o
réu a segurou pelo pescoço e empurrou. Ele, por sua vez, dizia que
queria pegar uma chave que estava na mochila do filho e que havia
sido agredido pela sogra, mas a esposa dizia que a chave não estava
com ela. Ele queria a chave e eles não queriam entregar, tendo ido
para cima dele (audiovisual fls. 262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
6
FÁBIO, na Polícia, explicou conhecer a vítima
havia 10 anos, tendo a namorado por cerca de 7, tendo do
relacionamento um filho em comum, Raul, embora nunca tivessem
residido sob o mesmo teto. Informou, ainda, que em 2014 ajustou
judicialmente a guarda compartilhada do filho, bem como pensão
alimentícia e, por isso, recebeu de Josiane a cópia das chaves da
casa em que ela reside com os pais e seu filho para que pudesse
exercer livremente seu direito, de sábado à segunda-feira. Contou
que no dia dos fatos foi visitar o filho, tendo ficado aguardando na
garagem da casa a entrega do menino por Josiane e, quando isso
aconteceu, lhe perguntou sobre uma chave que havia deixado na
mochila do filho após a última visita e, quando ela disse que a chave
não estava com ela, nem na mochila, resolveu entrar na casa para
pegar a mochila, oportunidade em que ela o segurou pelos braços,
mandando que saísse da casa, o que fez com o filho no colo.
Afirmou, contudo, que ao se aproximar de seu carro viu Josiane
com uma pá de construção civil com a qual pretendia danificar seu
veículo e, por isso, a segurou. Alegou que neste momento a mãe de
Josiane interveio e o empurrou, tendo todos caído, ocasião em que
machucou um dedo da mão direita, boca e braços. Josiane, então,
teria pegado o menino e, por isso, ficou em frente da residência e
acionou a Polícia Militar. Negou, assim, qualquer agressão ou mesmo
ter jogado perfumes dela no chão ou ter jogado o celular dela na
casa vizinha, explicando que no momento em que foi pegar a
mochila bateu a mão no aparelho, tendo ingressado no imóvel com
autorização de Josiane, que nunca agrediu nem ameaçou (fls.
08/09).
Em juízo repetiu que havia deixado a chave da
sua casa na mochila do filho na última visita e, por isso, ligou
avisando Josiane, que lhe disse que a guardaria, mas quando foi
pegar o filho, ela não entregou a mochila e disse que a chave não
estava com ela e, por isso, pegou o filho no colo e entrou na casa
para pegar a mochila e, ao tentar entrar no quarto, Josiane o
impediu, tendo “batido” no celular dela, que caiu. Contou que ao sair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
7
da casa ela apareceu com uma pá de construção, dizendo que iria
quebrar seu carro e, por isso, a segurou pelo pescoço, por trás,
oportunidade em que a mãe dela saiu e o puxou por trás, tendo
todos caído no chão e, por isso, ficou com marcas em seu braço,
bateu a boca e sangrou. Contou que após os fatos foi impedido de
visitar seu filho por meses e que, antes, o pegava e levava à escola
todos os dias e ficava com ele aguardando a chegada da esposa,
com acesso livre à casa, cuja chave tinha e que frequentou por
quase 5 anos (audiovisual - fls. 264).
Diante de tal panorama não resta dúvida alguma
da ocorrência de lesão corporal que, inclusive, deveria ter sido
considerada como praticada no âmbito das relações domésticas,
mas como não houve insurgência ministerial nesse sentido e não há
prova suficiente da ameaça, a decisão monocrática não merece
reparo algum.
A prova dos autos, inclusive a material, deixa
claro ter havido a agressão narrada pela vítima, não cabendo
sequer cogitar-se a pleiteada absolvição.
Não há nenhum elemento, de outro lado, que
justificasse a alegada legítima defesa que, na verdade, seria a
defesa do automóvel do réu que, segundo ele informou, estaria do
outro lado da rua.
De se notar, ainda, que a intenção em destruir
seu carro não foi narrada ao policial que atendeu à ocorrência, nem
mesmo tendo sido apresentada a tal pá de construção com a qual
Josiane teria tentado danificar o automóvel.
Impossível, assim, falar-se em absolvição, por
qualquer dos ângulos que se analise o conjunto probatório.
Em relação à ameaça, de outro lado, a prova é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000055-18.2016.8.26.0542 - Voto no 35719 - RA
8
claudicante, pois além de ser sido apontada apenas em juízo pela
vítima, não foi confirmada sequer pela mãe dela que, embora tenha
ouvido quando ele disse que “iria acabar com ela”, não entendeu tal
frase como uma ameaça.
Lembre-se que para a configuração do crime é
necessário que as palavras ou gestos causem algum temor à vítima,
o que não ficou demonstrado na presente hipótese.
Necessário, ainda, que seja séria, com alguma
possibilidade de ser levada a efeito e, como esse foi o único
entrevero havido entre o casal, malgrado tenham convivido por
anos, não parece que o réu, de verdade, tivesse intenção em
“acabar com ela”.
Nada, portanto, há para ser modificado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO às apelações
interpostas, mantendo a condenação de FABIO LANGBECK OSSE
por incursão ao art. 129, caput, do Código Penal, a pena de 03 meses
de detenção, em regime aberto, substituídos por prestação de
serviços à comunidade.
EDISON BRANDÃO
Relator